Tribunal: TJDFT
Processo: 0702255-21.2024.8.07.0019
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA E ACERVO PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. REGIME FECHADO. RÉU REINCIDENTE E COM ANÁLISE DESFAVORÁVEL DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. INDEFERIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos casos de crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, tendo em vista a clandestinidade da conduta e a situação de fragilidade da vítima, sobretudo quando apresentada de forma coerente e em consonância com o conjunto probatório dos autos.
2. O delito de ameaça se consuma quando a vítima toma conhecimento do propósito do agente, de lhe causar um mal injusto e grave, independentemente de sua concretização.
3. O delito de lesão corporal restou comprovado pelo conjunto probatório, em especial pelo laudo de exame de corpo de delito.
4. Justifica-se a imposição do regime fechado, em face da reincidência e da valoração negativa de três circunstâncias judiciais, ainda que a pena aplicada seja inferior a quatro anos.
5. A manutenção da prisão preventiva na sentença penal condenatória, de forma fundamentada, não ofende o princípio da presunção de inocência, uma vez que permanecem os elementos concretos que demonstram o perigo que a liberdade do condenado pode representar para a ordem pública.
6. Recurso conhecido e desprovido.